Tribunal: TJDFT
Processo: 0711924-02.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711924-02.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA RECORRIDO: VALDEMIR MARQUES DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL EM OUTRO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A perda superveniente do interesse processual é decorrência lógica da realização de acordo extrajudicial que versa sobre o mesmo contrato discutido nos autos executivos. 2. A falta de comunicação por parte do exequente acerca da existência de acordo extrajudicial e os insistentes pedidos de medidas constritivas, mesmo após o ajuste, impõe a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, em favor do patrono do executado, bem como ao pagamento das custas processuais. 3. Litigância de má-fé inexistente porquanto não comprovados os requisitos. 4. Deu-se parcial provimento ao apelo. Sem honorários recursais. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, porque os honorários advocatícios foram fixados em valor exagerado e este deve ser reduzido, diante da pequena complexidade da causa e o tempo despendido pelo patrono. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial mediante a mera transcrição de ementa de julgado do TRF3. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 85, §2o, do CPC, e ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, a Corte Superior entende que “o quantum da verba honorária está sujeito a critérios de valoração previstos na legislação de regência, e sua fixação é ato próprio dos juízos das instâncias ordinárias, aos quais competem a cognição e a consideração das situações de natureza fática. Rever, portanto, a matéria fático-probatória encontra óbice no enunciado sumular 7/STJ” (AgRg no REsp 1221496/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ-e de 23/6/2020). Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 2 (dois) fundamentos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1507796/BA, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 18/5/2020); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 1587419/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 12/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015